Tribunal: STF
Processo: HC 65334
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-08
Data de publicação: 1988-04-08

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. AUDIENCIA DE INUMERAS TESTEMUNHAS INDICADAS PELO
JUIZ PROCESSANTE, ANTES DA OUVIDA DAS TESTEMUNHAS DAS PARTES. O
PROCESSO COMO ORDEM E OS PODERES DO JUIZ (ARTS. 209, 156 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL).
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO.